Tribunal: TJSP
Processo: 1015411-52.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que condenou o réu ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento de veículo, desde sua remoção até o dia de sua efetiva retirada, além da condenação consistente na obrigação de fazer para a retirada do veículo das suas dependências. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que condenou o réu ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento de veículo, desde sua remoção até o dia de sua efetiva retirada, além da condenação consistente na obrigação de fazer para a retirada do veículo das suas dependências. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.